Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-81.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO VERBAL. HABITE-SE. DISPENSA LEGAL. AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO SEM HABITE-SE. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRATO CUMPRIDO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia em definir se o contrato verbal entabulado entre as partes, cujo objetivo era a regularização do imóvel da parte autora, foi devidamente cumprido, .
2. Inexiste prova nos autos de que o habite-se era o objetivo principal do contrato e, portanto, que a sua emissão fosse condição indispensável ao cumprimento do pacto.
3. A Lei n.o 13.865/2019 incluiu na Lei de Registros Públicos o art. 247-A, que acabou por contemplar a parte autora com a dispensa do habite-se, sem qualquer prejuízo.
4. O réu comprovou a averbação de construção sem habite-se na matrícula do imóvel da autora, fazendo constar, ainda, a dispensa do habite-se nos termos da Lei n.o 13.865/2019. Na mesma oportunidade ficou expressamente sem efeito a condição resolutiva da doação do terreno, na qual se exigia da requerente a “apresentação da carta de habite-se ou documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) anos contados da data da assinatura da escritura pública [...]”.
5. Dessa forma, considerando a averbação da construção sem habite-se tal como promovida pelo réu, bem como o teor da Lei n.o 13.865/2019, impõe-se considerar que o réu cumpriu integralmente a sua obrigação contratual: regularizou a construção efetuada no imóvel, permitindo à autora a alienação e o financiamento do bem imóvel agora construído.
6. Recurso da autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso do réu CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em razão da sucumbência recursal, condena-se a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.